Tribunal: STF
Processo: RHC 62421
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-26
Data de publicação: 1985-03-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO-EDITAL. SE, NO INQUERITO,
CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE O PACIENTE ERA 'CABO
DESERTOR DA PM', NÃO SERIA POSSIVEL, DESDE LOGO,
CITA-LO POR EDITAL, PORQUE DESCONHECIDO O ENDERECO
DO RÉU, SEM ANTES ADOTAR PROVIDENCIAS ESCLARECEDORAS,
PARA PROPICIAR A CITAÇÃO PESSOAL, JUNTO AO ÓRGÃO
MILITAR, ONDE, ANTES, SERVIA, OU MESMO, SEM ATENDER
AO ART. 358, DO C.P.P.. RECURSO PROVIDO, PARA CONCEDER
O HABEAS CORPUS, ANULANDO O PROCESSO PENAL, QUANTO AO
PACIENTE, A PARTIR DA CITAÇÃO, INCLUSIVE, SEM PREJUIZO
DA AÇÃO PENAL E DE PRISÃO DECRETADA POR OUTRO MOTIVO.